Tribunal: TJMT
Processo: 0002357-25.2015.8.11.0040
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002357-25.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALTAIR DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 942.294.902-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEYSON PINTO DE MESQUITA - CPF: 058.618.123-73 (APELANTE), CLEBER DA SILVA LOPES - CPF: 009.593.441-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO
–
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE
– AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – REJEIÇÃO – ARROMBAMENTO COMPROVADO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA

– DESCABIMENTO – FUNDAMENTO IDÔNEO
– APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO –
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – ACOLHIMENTO –
QUANTUM
ELEVADO
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A confissão, no inquérito policial, embora não confirmada em Juízo, tem valor probatório sempre que corroborada por outros elementos de prova”
(TJMT, Enunciado Criminal 11).

Incabível a absolvição do delito de receptação se o agente não comprovou indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do bem.

Havendo outras provas a evidenciarem o arrombamento, o laudo pericial torna-se até mesmo prescindível, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A folha de antecedentes, constitui prova suficiente apta a negativar os maus antecedentes, conforme súmula 636 do STJ.

Haverá concurso de pessoas quando 2 ou mais agentes estiverem agindo juntos, com comunhão de vontades, para a prática de um mesmo delito.

Enunciado nº. 39 do TJMT: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

A pena de multa consiste, nos termos do artigo 49, em um pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa, a ser deliberada entre o mínimo de 10 (dez) dias e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Altair De Oliveira Campos
,

como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, inciso I, do CP, à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) mês de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa, com regime inicial semiaberto, e
Cleyson Pinto De Mesquita
, como incurso nas sanções do art. 180, caput, do CP, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa, em regime semiaberto.

Em suas razões, em relação ao
apelante Altair de Oliveira Campos, a defesa pugna absolvição

por ausência de lastro probatório mínimo, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena aplicada, para afastar a qualificadora de rompimento de obstáculo, e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Requer ainda, a readequação do
quantum
de aumento para a fração de 1/8, em obediência a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, assim como do
quantum
de diminuição igual a 1/6, supostamente sem a fundamentação idônea, e por fim, pugna pela redução da pena de multa para o mínimo legal.

Em relação ao apelante
Cleyson Pinto De Mesquita, a defesa requer a reforma da sentença para absolver o acusado por completa ausência de lastro probatório para condenação, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

Subsidiariamente, requer o afastamento das circunstâncias judiciais negativas, bem como, a readequação do
quantum
de aumento para a fração de 1/8, em obediência a orientação jurisprudencial do STJ
, e por fim, a redução da pena de multa para o mínimo legal.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 188844653)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id. 190058670).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]Noticiam os autos que no dia 26 de fevereiro de 2015, por volta das 16h00min, na Rua dos Limoeiros, n. 20, quadra 10, bairro residencial Colinas, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, os denunciados Altair de Oliveira Campos e Cleyson Pinto de Mesquita, previamente conluiados, mediante rompimento de obstáculo, consistente em arrombar a porta da frente da residência, subtraíram
para proveito de todos 01 (uma)
televisão
marca Panasonic 32", 01
(
um) aparelho de som
marca
LG, 02 (dois) aparelhos celulares marca LG
e
(um)
vídeo
game marca Sony, modelo Playstation, bens avaliados em R$2.820,00 (dois mil e oitocentos e vinte reais), conforme auto de
avaliação
de fl. 25, pertencentes i vitima Clober da Silva Lopes.
[...]”

Absolvição apelante Altair de Oliveira Campos

Inicialmente, como asseverado, a defesa pugna absolvição

do apelante Altair
,
por ausência de lastro probatório mínimo, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP, contudo, razão não lhe assiste, conforme se demonstrará.

Consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. [...]”
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 Relator: Ministra LAURITA VAZ).

Neste sentido, a vítima Cleber Da Silva Lopes relata o seguinte fato delituoso,
verbis

“[...]Dia 26/02/2015, saiu para trabalhar e posteriormente quando retornou para sua residência encontrou a porta da casa arrombada e suas “coisas” todas reviradas, que foi furtado uma televisão Panasonic 32 polegadas, um aparelho de som LG, dois celulares marca LG, e um videogame Playstation 2; que declara que após constatar o furto imediatamente comunicou a polícia; que posteriormente conseguiu localizar os suspeitos juntamente com sua televisão e lhe comunicou. [...]”

“Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos [depoimento da testemunha], apresenta-se idônea para fundamentar a condenação.”
(N.U 0000722-36.2016.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023).

Além disso, a testemunha Wagner Florentino em juízo relatou os seguintes fatos,
verbis:

“[...]Estávamos em ronda quando nós visualizamos uma pessoa na beira do mato, e quando ele avistou a viatura correu para dentro do mato, e quando a gente chegou para fazer a abordagem, ele voltou para o mato, foi quando a gente encontrou o outro individuo lá sentado, escondido lá, e do lado dele estava uma televisão, que era produto de furto, aí ele confessou já que tinha furtado a televisão, e mostrou para gente qual era a residência que ele tinha furtado, a gente foi até e foi confirmado o furto na residência, eu não me recordo quem confirmou ali, não sei dizer quem é, mas um dos dois confirmou. [...]”

Bem como, a testemunha Orci Rodrigues, alegou os seguintes fatos,
verbis:

“[...]Tinha dois rapazes, tinha um rapaz parado com duas bicicletas assim na beira da rua, aí hora que ele viu a viatura ele entrou dentro do mato, e foi e voltou correndo, ai achamos suspeito e resolvemos abordar, estava com duas bicicletas ali, foi daqui lá, e vimos que tinha mais alguém dentro do mato, aí abordamos ele ali, não encontramos nada, ai entrando para dentro desse mato, dentro desse matagal tinha um rapaz lá com uma televisão, uma televisão grande, aí perguntamos para ele não lembro qual deles lá, aí ele falou que tinha furtado de uma residência, levou nós até essa residência, chegou lá foi confirmado o furto. [...]”

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

A corroborar tal entendimento, cito os seguintes precedentes oriundos deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
– INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA – DELITIVA

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Descabida a pretensão absolutória quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra das vítimas que possuem especial valor probatório, mormente porque amparada em outros elementos de prova, destacando-se as circunstâncias do presente caso, haja vista que o réu já era conhecido dos ofendidos, inexistindo dúvidas acerca da autoria do delito
."
(TJMT-N.U 0022004-52.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023) Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA - ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOS
PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES – (...) 1.
Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio dos depoimentos extrajudiciais da vítima e de testemunha, estes corroborados em juízo pelas declarações judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do delito.
(...),

(N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023) Destaquei

Verifica-se que em interrogatório de Id.

188843735, o apelante confessou ter furtado a residência da vítima.

Ademais,
“A confissão, no inquérito policial, embora não confirmada em Juízo, tem valor probatório sempre que corroborada por outros elementos de prova”
(TJMT, Enunciado Criminal 11).

Assim, não há que se falar em absolvição do agente, se o conjunto probatório formado pelos elementos reunidos na fase inquisitorial, corroborados pelos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, e confissão do apelante
,
revela seguramente a prática do crime de furto qualificado.

Absolvição apelante Cleyson Pinto de Mesquita

Como asseverado, a defesa requer a reforma da sentença para absolver o acusado por completa ausência de lastro probatório para condenação, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

Conforme exposto acima, os policiais foram uníssonos em afirmar que foi encontrado na posse do apelante uma televisão que era produto de furto.

Somado a isso, tem-se conforme bem explanado

em sentença:
“
Porém, evidente que a circunstância do réu Cleyson ter sido preso junto com o autor do crime de furto em um matagal, na posse da res furtiva, aliado ao fato de que confessou na fase inquisitória que estava lá por dinheiro, caracteriza o crime de receptação, na medida em que ajudou o réu Altair a ocultar bem que sabia ser de origem ilícita.

E nem se diga que Cleyson não conhecia a origem ilícita do bem, diante e das circunstâncias do caso em concreto, pois cediço que a ciência da condição ilegal do bem deve ser aferida do caso específico, diante da dificuldade de se adentrar na mente do criminoso para a aferição do dolo.
”

Com efeito, considerando que o bem objeto de crime foi encontrado na posse do apelante, fica evidenciada a autoria delitiva, pois, conforme dispõe o art. 180,
caput
, do CP, comete o crime de receptação aquele que:
“Adquirir, receber
,
transportar, conduzir ou
ocultar
, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte”.

Como se verifica, não há dúvidas que o apelante ocultou bem que tinha ciência de que era produto ilícito. Dessa forma, é incabível a absolvição do delito de receptação se o agente não comprovou indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do bem.

Tal circunstância revela-se suficiente para demonstrar que o recorrente praticou o crime de receptação, porquanto, como é cediço, nessa espécie delituosa, a posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva e, por consequência, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência delituosa.

Trago decisão neste sentido, deste Egrégio Tribunal,
verbis:

“[...]
No caso dos autos, o pedido de absolvição não tem resposta no conjunto probatório, pois restou comprovado que os réus possuíam pleno conhecimento de que a res furtiva tinha origem ilícita, principalmente pelas circunstâncias que envolveram a empreitada criminosa e as características do bem receptado, que fazem presumir o dolo, conduzindo que a alegação sem provas é mero pretexto, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem, o que no caso não ocorreu.

Restando comprovada a realidade fática e autoria dolosa da receptação, não há que se falar em absolvição, bem como evidenciada a figura do dolo na conduta perpetrada pela apelante, sem lugar a desclassificação para a receptatio culposa.

Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, reduzir o valor da penas pecuniárias, ajustando-as às condições pessoais do condenado, inclusive analisar a hipossuficiência.

Incumbe ao Juízo da Execução, após análise da condição de miserabilidade do Réu, apreciar os pedidos relacionados ao cumprimento da pena de multa, razão pela qual o pleito defensivo não comporta provimento.

Inexiste previsão legal para exclusão da pena de multa, uma vez que a pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, sendo preceito secundário da penalização do condenado.

(N.U 0006841-45.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)

A jurisprudência é uníssona nesse sentido, podendo-se extrair do seu repertório a premissa de que
“no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”.

(AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020) Destaquei

Deste modo, o acervo probatório colhido durante a instrução criminal, tanto na fase inquisitiva como em juízo, não deixa dúvidas quanto à autoria delitiva imputada ao apelante, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

Outrossim, em relação ao apelante Altair, requer a defesa o afastamento da qualificadora “rompimento de obstáculo” ao argumento de que ausente o laudo pericial que comprove, contudo, razão não lhe assiste.

Isso porque, havendo outras provas a evidenciarem o arrombamento, o laudo pericial torna-se até mesmo prescindível, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, in verbis:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ARTS. 322 E 324 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. PEDIDO INDENIZATÓRIO NA DENÚNCIA. QUALIFICADORA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA NAS INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPLETIVA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

VI -
Excepcionalmente, estando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como in casu, no qual restou comprovada a referida qualificadora pelos depoimentos colhidos nos autos, tanto da vítima quanto dos policiais, pelo laudo de avaliação indireto e pela própria confissão do recorrente que "afirma ter arrombado a porta da igreja
" (fl. 299).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.023.196/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 27/3/2023.) (destaquei)

Neste sentido, a vítima foi clara em relatar que quando chegou em casa encontrou a porta de casa arrombada, bem como, na confissão extrajudicial do apelante este confessou ter arrombado a porta

(Id.

188843735).

Aliado a isso, conforme exposto em sentença:
“
Ademais, sobre o rompimento de obstáculo, nota-se que o laudo pericial de fis.40/47 conclui que o crime foi praticado mediante arrombamento da portada residência, ou seja, através de rompimento de obstáculo.”

Assim, não há como acolher o pedido da defesa, visto que
há provas suficientes nos autos que demonstram que o réu rompeu obstáculo para conseguir entrar na residência.

No tocante à insurgência contra a valoração dos maus antecedentes, sob o argumento de que a folha de antecedentes não traz as informações necessárias para negativá-la,

razão não lhe assiste.

Isso porque, a folha de antecedentes, constitui prova suficiente apta a negativar os maus antecedentes, conforme súmula 636 do STJ,
veja:

“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de quea folha de antecedentes criminais é documento válido e suficiente para comprovar os maus antecedentes e a reincidência, motivo pelo qual não há que se falar em constrangimento ilegal na aferição negativa desse elemento.”

Ademais, os registros criminais estão disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário, constando ainda em documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal, sendo, pois, de domínio geral e dotados de fé pública.

Destaque-se, que até mesmo a ausência de folhas de antecedentes não impediria o reconhecimento de maus antecedentes e da reincidência dos apelantes, pois, a teor do Enunciado Orientativo n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”.

Aliás, em consulta ao SEEU, verifico que ambos os apelantes possuem condenações aptas a negativar o vetor dos maus antecedentes, Altair com executivo de pena n. 00012152020148110040, e Cleyson sob o n. 00007460320168110040.

Desta forma, deve permanecer negativada a circunstância judicial dos “maus antecedentes”, em relação aos dois apelantes.

No que tange ao pedido de afastamento das “circunstâncias do crime” em relação a dosimetria da pena de Cleyson, razão não assiste a defesa, tendo em vista que houve à participação de dois indivíduos, seja de maneira consciente, seja voluntária, na colaboração da prática de uma infração penal.

Conforme bem explanado pelo Ministério Público:
“
A Polícia Militar, em rondas pelas vias do bairro Jardim Aurora, deparou-se com os apelantes, que, ao visualizarem a viatura policial tentaram se esconder na referida mata, sendo, contudo, detidos, na posse da televisão marca Panasonic de 32. Isto posto, não deve ser afastada a circunstância judicial, concurso de agentes e promessa de recompensa, pois resta evidente que os indivíduos se associaram com a finalidade de cometer o delito. “

Portanto, deve permanecer negativada a circunstância judicial das “circunstâncias do crime” em desfavor do apelante Cleyson.

Além disso, não merece prosperar a insurgência contra a fixação da pena-base, pois em consonância com
o Enunciado nº. 39 do TJMT: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidad
e”.

Neste sentido, veja decisão deste Tribunal,
verbis:

“[...] 2. A definição do quantum de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do juiz. A propósito, acerca dessa matéria, este Tribunal de Justiça, consolidou o seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas nos seguintes termos: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.[...]” (N.U 1004490-43.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023)

Da mesma forma, em relação a segunda fase do apelante Altair, o
quantum
atenuado

deve se dar de maneira proporcional, diante da inexistência de parâmetro pré-estabelecido pelo legislador, em atenção às peculiaridades do caso concreto e à razoabilidade. Assim, sendo a confissão do apelante somente extrajudicial, a redução de 03 meses, revela-se adequada e proporcional, não merecendo reparo a dosimetria do juízo sentenciante.

Como é sabido, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal).

Portanto, diante do exposto, entendo que agiu com acerto o magistrado, razão pela qual mantenho a pena dos apelantes.

Outrossim, merece parcial acolhimento o pedido de redução da pena de multa.

Isso porque,
é sabido que a pena de multa consiste, nos termos do artigo 49, em um pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa, a ser deliberada entre o mínimo de 10 (dez) dias e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Para tanto, deverá ser considerada a gravidade do delito, as circunstâncias que foram praticadas e guardar proporcionalidade à pena privativa de liberdade. Aliás, esta é a orientação deste Sodalício, por meio do Enunciado 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vejamos,
in verbis
:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.” (Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Assim sendo, primeiramente com relação a pena do apelante Altair, considerando a pena principal aplicada de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, tal como as circunstâncias do delito, entendo razoável e proporcional a pena de multa fixada de 30 (trinta) dias-multa.

Por outro lado, com relação ao apelante Cleyson, a pena principal aplicada de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, entendo ser necessário a readequação, devendo a pena de multa ser reduzida para

18 (dezoito) dias-multas, pois se mostra recomendável no caso, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade da pena aplicada.

Com esses fundamentos,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, apenas para reduzir a pena de multa do apelante Cleyson para
18 (dezoito) dias-multa,
em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade da pena aplicada, mantendo-se incólume os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024